Tribunal: STF
Processo: RE 121791
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-15
Data de publicação: 1992-10-15

Ementa:
- Controle de constitucionalidade: declaração incidente
de inconstitucionalidade proferida por Turma de Tribunal Regional
Federal, com invocação de decisão plenaria e jurisprudência, no
mesmo sentido, do extinto Tribunal Federal de Recursos: recurso
extraordinário por ofensa do art. 97 da Constituição Federal, de
que desistiu o recorrente, após o voto do relator que lhe dava
provimento:  desistencia homologada.